Tribunal: STF
Processo: HC 190985
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Bauru/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 1º de março de 2020, ante o cometimento do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou materialidade e indícios de autoria, considerada a apreensão de 267 tijolos de maconha, pesando 180,76 quilos. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública. 
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP, no processo nº 1500231-19.2020.8.26.0594, reiterou, em 31 de julho último, a necessidade da medida, assentando permanecerem os motivos que a ensejaram.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma indeferiu, no habeas corpus nº 580.369/SP, a ordem. 
    A impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, tendo-os como genéricos. Aponta o excesso de prazo da custódia. Frisa não atribuível à defesa a demora. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a imposição de cautelar alternativa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase instrutória.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente apreendido – 267 tijolos de maconha, perfazendo 180,76 quilos –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A decisão formalizada em 31 de julho último, no que assentado persistirem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, não há constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator